Tribunal: TJBA
Processo: 8036589-39.2020.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-04-30
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8036589-39.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: FRANCISCO SANTOS DE ARAUJO e outros (2) Advogado(s): FANIO OLIVEIRA SOUZA, DIEGO REIS VALOIS DOURADO VIENA IMPETRADO: JUIZ DA VARA CRIME DA COMARCA DE IRECE Advogado(s): HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ausência de fundamentação do decreto preventivo. CONTEMPORANEIDADE. não conhecimento. TESE já apreciadA em WRIT anterior. prisão domiciliar. pai. não comprovada a imprescindibilidade DO CUIDADO. writ parcialmente conhecido e, na sua extensão, denegado. 1. Vislumbra-se a inviabilidade da cognição da presente impetração no que tange aos argumentos da inidoneidade do fundamento do decreto preventivo e da ausência de contemporaneidade, haja vista que eles foram, em sua integridade, analisados nos autos do HC nº 8025728-91.2020.8.05.0000, impetrado em favor do ora Paciente contra ato da mesma autoridade, apontada como coatora, em razão dos mesmos fatos. 2. Nesse contexto, esta Egrégia Turma Criminal já decidiu que a prisão preventiva vergastada encontra-se devidamente fundamenta, considerando a necessidade da garantia da ordem pública, haja vista a periculosidade do Paciente, estereotipada no modus operandi da conduta delitiva. 3. Ademais, após o cometimento do crime, o Paciente evadiu-se do distrito da culpa, estando, até então, em local incerto e não sabido. Daí porque o decreto encontra-se com seus fundamentos íntegros, não merecendo agasalho o argumento de ausência de contemporaneidade. 4. Levando em consideração que, in casu, estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, bem como que o crime foi cometido mediante grave violência, além de não haver sido demonstrada a imprescindibilidade de atenção pessoal do Paciente às crianças, resta claramente evidente que inexiste ilegalidade na manutenção do decreto preventivo vergastado. 5. À vista de todos esses elementos, sopesados em cotejo com a realidade dos autos, torna-se forçosa a compreensão de que é impossível acolher-se a existência de constrangimento ilegal, impondo-se, por conseguinte, a integral rejeição dos argumentos nela versados. 6. Diante, pois, das condições suso espraiadas, e na esteira da manifestação da Procuradoria de Justiça, vota-se no sentido de conhecer parcialmente do habeas corpus e, na sua extensão, em DENEGAR a ordem, uma vez que, a rigor, não restou configurado o aventado constrangimento ilegal. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº. 8036589-39.2020.8.05.0000, em que figura como Paciente FRANCISCO SANTOS DE ARAUJO, e como autoridade coatora o Juízo de Direito da Juíza de Direito da 1ª Vara Crime da Comarca de Irecê. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer parcialmente do writ e, na sua extensão, em DENEGAR a ordem, nos termos do voto do Relator. DES. ABELARDO DE PAULO DA MATTA NETO PRESIDENTE/RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA